Tribunal: TJSP
Processo: 1018509-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Operadora de plano de saúde é parte legítimia para figurar no polo passivo de ação cominatória. Súmula 01 do TJSP. Mérito. Rescisão por inadimplência. Admissibilidade, desde que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Operadora de plano de saúde é parte legítimia para figurar no polo passivo de ação cominatória. Súmula 01 do TJSP. Mérito. Rescisão por inadimplência. Admissibilidade, desde que preenchidas as exigências legais. Inobservância da regra do art. 13, III da Lei 9.656/98 e da Resolução 19 do Consu, na medida em que não foi disponibilizado plano de saúde aos autores. Não houve, sequer, impugnação específica sobre isso. Reajustes por sinistralidade que não são, de pronto, abusivos. art. 16, XI, Lei 9.656/1998. Precedentes. Necessidade, porém, de demonstração matemática da sua necessidade. Inocorrência. Reajuste, portanto, afastado. Recurso não provido.